Tribunal: TJDFT
Processo: 0711820-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711820-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOX ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Pesquisa INFOJUD – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu pedido da parte exequente de pesquisa pelo sistema INFOJUD para verificar bens da parte executada. Todavia, há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista ser possível, pelo Princípio da Colaboração, a utilização do sistema. Por outro lado, a suspensão da execução deflagra a possibilidade de fluência do prazo prescricional intercorrente. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar a realização de pesquisa junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), referente aos três últimos exercícios. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator